Tribunal: CARF
Processo: 10660.902686/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.902686/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.794 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
SAGRADOS CORAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 34228.38269.270510.1.7.02-5953, em 27.05.2010, e-fls. 08-
14, , utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$6.076,68 do ano-calendário de 2002, apurado pelo regime de lucro
real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 02-06:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.902686/2012-05
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.794 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.902686/2012-05

PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
PAGAMENTOS
ESTIM. COMP.
SNPA
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
21.803,47
6.460,98 [...]
28.264,45
CONFIRMADAS [...]
19.360,32
6.460,98 [...]
25.821,30

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 6.076,68
Valor na DIPJ: R$ 6.076,68
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 28.264,44
IRPJ devido: R$ 22.187,76
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 3.633,54
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), Inciso II Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução
Normativa RF6 no 900, da 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/JFA/MG no 09-71.146, de 19.06.2019, e-fls. 164-168:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 28.06.2019, e-fl. 172, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 19.07.2019, e-fls. 174-177, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II — DO RECURSO VOLUNTÁRIO RAZÕES E FUNDAMENTOS LEGAIS
DO CRÉDITO PLEITEADO.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.794 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.902686/2012-05

Não são conclusivas as alegações trazidas pelo acórdão recorrido quanto à
legitimidade do crédito utilizado na compensação solicitada através da PER/DCOMP
34228.38269.270510.1.7.02-5953.
Sendo assim, solicita aos Egrégios Conselheiros que novamente analisem as
razões e fundamentos legais apontados na Manifestação de Inconformidade quanto à
legitimidade do crédito utilizado, reproduzidas a seguir.
As estimativas pagas/compensadas no ano-calendário de 2002, que geraram o
saldo negativo de IRPJ utilizado no ano-calendário de 2003, podem ser demonstradas
conforme quadros abaixo:

Estimativas pagas/compensadas janeiro fevereiro março abril maio junho
IRPJ a pagar
2.095,43
3.248,11
-464,61
1.984,67
2.365,11
3.307,40
Saldo neg. AC
2001
R$6.460,98
2.095,43
3.248,11

1.117,44

DARF AC 1997
R$2.443,15

867,23
1.575,92

IRPJ pago - DARF
0,00
0,00
0,00
0,00
789,19
3.307,40

Estimativas pagas/compensadas julho agosto setembro outubro novembro dezembro
IRPJ a pagar
-4.646,79
7.750,94
-819,83
3.743,64
3.769,14
-6.076,68
IRPJ pago - DARF
0,00
7.750,94
0,00
3.743,64
3.769,14
0,00

É pela comparação entre o valor recolhido e o valor devido que o pagamento a
maior é quantificado, conforme abaixo:
Estimativas compensadas com saldo negativo do AC 2001 = R$ 6.460,98
Estimativas compensadas com DARF do AC 1997 = R$ 2.443,15
Estimativas pagas = R$ 19.360,31
Valor recolhido = R$ 28.264,44
(-) valor devido = R$ 22.187,76
(=) saldo negativo do AC 2002 R$ -6.076,68
O Despacho Decisório não acatou a estimativa compensada com o DARF
relativo ao ano-calendário de 1997, no valor de R$ 2.443,15, como parte integrante do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, resultando na homologação parcial
da compensação efetivada no PER/DCOMP analisado pelo fisco, sob a alegação que o
respectivo DARF não foi utilizado para quitar o débito de estimativa.
Entretanto, a DCTF relativa ao segundo trimestre de 2002 demonstra a quitação
parcial das estimativas relativas aos meses de abril e maio de 2002 com o crédito
resultante do DARF citado, exatamente conforme consta do quadro demonstrativo
acima.
Quanto à legitimidade do crédito representado pelo DARF utilizado na
compensação cumpre informar que o ano-calendário de 1997 foi encerrado com
prejuízo, e sendo assim, os pagamentos relativos aos fatos geradores compreendidos
nesse ano-calendário caracterizam pagamento indevido ou maior do que o devido. No
caso, existia saldo devedor relativo à estimativa do mês de fevereiro de 1997 somente
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.794 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.902686/2012-05

recolhido em março de 2002, e imediatamente utilizado para compensar as estimativas
dos meses de abril e maio de 2002.
Portanto, incabível a homologação parcial levada a efeito pelo Despacho
Decisório ora contestado, estando absolutamente correto o crédito pleiteado no
montante de R$ 6.076,68.
Foram anexados ao processo os seguintes documentos necessários à
comprovação pretendida: a) DARF relativo a fevereiro de 1997, quitado em
12/03/2002; b) DIPJ apresentada em 1998 e relativa ao ano de 1997; c) DCTFS
relativas ao primeiro e segundo trimestres de 2002; d) DIPJ apresentada em 2003 e
relativa ao ano de 2002; e) PER/DCOMPS original e retificadoras analisadas no
Despacho Decisório em questão; O Termos de Intimação enviados à empresa e que
resultaram nas retificações da PER/DCOMP.
No que concerne ao pedido conclui que:
III — CONCLUSÃO
Em conclusão, a interessada solicita o cancelamento da cobrança dos débitos
que constam do presente processo.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.311, de 13.07.2021, e-fls. 180-
186 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento,
foi proferida a Informação no 86/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, de 18.08.2021, e-fls.
199-201. A Recorrente foi notificada, e-fls. 205 e apresentou as suas razões de defesa, e-fls.
209/2011:
1. O fato em questão trata-se da compensação efetuada pela Empresa e
declarada na DCTF do 22 trimestre de 2.002, referente aos débitos do IRPJ-5993 para
os meses de apuração de abril e maio de 2002, onde foi efetuada compensação parcial
dos mesmos com crédito oriundo do pagamento indevido ou a maior do IRPJ —2362
do período de apuração de fevereiro 1997;
2. Constatou-se através da tela SINCOR do dia 30/01/2002 que a empresa
apresentava saldo devedor no valor de R$2.443,15 (dois mil quatrocentos e quarenta e
três reais e quinze centavos) da NDEB 929319446005 do tributo 2362 PA 1-02/97,
cujo valor total do débito era de R$9.247,15 (nove mil duzentos e quarenta e sete reais
e quinze centavos);
3. A empresa sem questionar tal saldo devedor apurado, efetuou o pagamento
do mesmo em 12/03/2002 (DARF anexo) com os devidos acréscimos legais;
4. A empresa foi intimada a apresentar documentos e demais assentos contábeis
necessários à comprovação da correção da compensação das parcelas de IRPJ dos
meses de abril (R$867,23) e maio (R$1575,92) do ano calendário de 2002, extintos
por meio de compensação utilizando-se do crédito advindo do saldo negativo do IRPJ
do ano calendário de 1997;
5. A empresa apresentou os documentos ora solicitados dentro do prazo legal,
porém, não foram devidamente suficientes para comprovação da compensação
efetuada, sob a alegação de que não existia comprovação contábil da compensação
realizada que demonstrasse a liquidação das estimativas paras os meses de abril e
maio de 2002;
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.794 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.902686/2012-05

6. Restou comprovado e declarado pela Empresa através da entrega da
declaração de rendimentos IRPJ ano calendário 1997 que não havia sido apurado IRPJ
a pagar para o exercício em questão e que todos os valores que foram
pagos/compensados para fins de recolhimento das estimativas mensais do AC 1997 se
tornaram, portanto, saldo negativo do IRPJ através do pagamento indevido ou maior
que devido no montante total de R$13.173,58. Na composição desse valor total está o
valor relativo ao PA fevereiro de 1997 de R$9.247,15, onde parte desse valor foi o
pagamento através de DARF no valor de R$2.443,15, que foi pago em 12/03/2002;
7. O lançamento contábil correto que deveria ter sido efetuado em 12/03/2002,
já que fazia parte de antecipação do IRPJ ano calendário 1997, ou seja, em período
anterior já fechado, era em uma conta contábil que descriminasse como sendo " saldo
IRPJ negativo a restitui/recuperar" para utilização futura de valores a compensar com
outros débitos da RFB;
8. Daí por uma questão de equívoco à época da contabilização do pagamento do
DARF complementar do IRPJ 2362 PA fevereiro 1997 em 12/03/2002, ao invés de
lançar em uma conta contábil de "IRPJ a restitui/recuperar" lançou-se de forma
errônea em uma conta contábil intitulada como "antecipação do IRPJ" conta
112120035;
9. Em função desse erro acima citado não se consegue enxergar e demonstrar a
compensação dos valores das estimativas dos meses de abril (R$867,23) e maio
(R$1575,92) do ano calendário de 2002 pois o valor já estava constando na conta
contábil 112120035 de antecipação por estimativa pela contabilização do pagamento
do DARF complementar do PA de março 1997 e que foi o crédito utilizado na
compensação em questão;
10. O lançamento contábil correto das operações que envolveram tal lide
deveria ser da seguinte forma:
Pelo pagamento do DARF complementar do IRPJ 2362 PA 03/97 no valor de
R$2.443,15:
D — Saldo negativo IRPJ a restituir/compensar C — Banco Itaú S/A -
2110500025 Pela apuração e compensação do valor da antecipação PA abril/2002
(R$867,23):
D —Antecipação IRPJ - 112120035 C — Saldo negativo IRPJ a
restituir/compensar Pela apuração e compensação do valor da antecipação PA
maio/2002 (R$1.575,92):
D — Antecipação IRPJ - 112120035 C — Saldo negativo IRPJ a
restituir/compensar Se tivesse sido contabilizado corretamente conforme acima
descrito, o saldo contábil da conta "saldo negativo do IRPJ a restitui/compensar"
estaria zerado e o saldo contábil da conta "Antecipação IRPJ - 112120035"
apresentaria exatamente o valor de R$2.443,15 que foi o valor utilizado para a
compensação dos valores devidos da antecipação de abril e maio de 2002.
11. Como pode se notar no mês de maio 2002 foi lançado na conta
"Antecipação IRPJ - 112120035" o valor de R$789,20 recolhido através de DARF que
é a diferença entre o valor devido do PA 05/2002 (R$2.365,11) e o valor compensado
de R$1.575,91 do pagamento complementar do IRPJ -2362 de fevereiro 1997.
Portanto e mediante o todo acima exposto, esperamos ter esclarecido e
justificado perante a essa Equipe de Auditoria na pessoa da Sra. Auditora Carla Silvia
Simplício de Oliveira o que de fato ocorreu no que diz respeito à forma da
contabilização dos fatos em 2002, que, mesmo reconhecendo não ter sido
contabilizado da melhor forma contábil, expressou-se a verdade em relação aos
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.794 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.902686/2012-05

valores utilizados para compensação dos valores devidos do IRPJ estimativa dos
meses de abril e maio 2002 com o crédito do valor negativo do IRPJ do PA de
fevereiro de 1997.
Ainda assim restando dúvidas com relação ao que expomos colocamo-nos ao
inteiro dispor para prestar quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários
assim como provas documentais.
Pedimos serem acatadas as informações aqui prestadas e sanado as dúvidas
havidas para elucidação da lide em questão.
Nestes termos aguardamos o deferimento de nossa manifestação.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$2.443,14 (R$6.076,68 – R$3.633,54) referente ao ano-calendário de 2002
(art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que as estimativas
de IRPJ dos meses de abril (R$867,23) e maio (R$1.575,92) do ano-calendário de 2002 foram
extintas por meio de compensação utilizando-se o crédito decorrente do pagamento no valor de
R$2.443,15, recolhido em 12.03.2002 a título de estimativa de IRPJ no mês de fevereiro de
1997, que compôs o então saldo negativo.
Até 30.09.2002 a restituição somente poderia ser avaliada mediante requerimento
do sujeito passivo. A compensação poderia ser efetivada com créditos e débitos próprios entre
tributos da mesma espécie e destinação constitucional nos assentos contábeis do sujeito passivo,
ou seja, independente de requerimento. Estas informações deveriam estar refletidas na
Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF). Em se tratando compensação com
créditos e débitos próprios de tributos de diferentes espécies havia necessidade de requerimento
do sujeito passivo. O direito creditório decorrente de ação judicial transitada em julgado somente
poderia ser analisada após prévia análise. Excepcionalmente até 09.04.2000 houve a
possibilidade de compensação de crédito de um sujeito passivo com débito de outro (Instrução
Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997, Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de
outubro de 1998 e Instrução Normativa SRF no 41, de 07 de abril de 2000).
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.794 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.902686/2012-05

O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.794 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.902686/2012-05

possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente o julgamento foi
convertido na realização de diligência. Consta na Informação no
86/2021-
RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, de 18.08.2021, e-fls. 199-201, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
4. A lide posta se trata da compensação explicitada na DCTF do 2o
Trimestre/2002, referente aos débitos de IRPJ – 5993 confessados nos meses de abril e
maio/2002, onde parte foi compensada com pagamento indevido ou a maior de IRPJ –
2362, PA 02/1997. [...]
5. Como dito anteriormente, o interessado apresentou o Termo de Abertura do
Diário no 12 (fl. 196), a página 21 do Diário relacionada a março/2002 - dia 7 a 12 (fl.
197) e Livro Razão – Contas: 32201 - Despesas Tributárias e 3220100053 –
Juros/Correção Monet./Multas, com assentos contábeis em março/2002 (fl. 198). [...]
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.794 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.902686/2012-05

6. Citados registros mostram que houve, em 12/03/2012, o pagamento de
antecipação de IRPJ referente ao PA 02/1997, no valor de R$ 2.443,15, com seus
acréscimos legais no valor de R$ 2.979,66.
7. Entretanto, não há demonstração contábil da efetiva compensação dos débitos
de IRPJ de abril e maio/2002, que é o cerne da questão.
8. Os registros contábeis que demonstrariam como ocorreu a liquidação das
estimativas de IRPJ citadas e utilizadas no saldo negativo aqui tratado, não foram
apresentados.
9. Assim, sendo, não foi possível confirmar a existência do crédito pleiteado de
saldo negativo de IRPJ no valor de R$2.443,14 (R$6.076,68 – R$3.633,54) referente
ao ano-calendário de 2002.
Nesse sentido a Recorrente teve oportunidade de evidenciar o saldo negativo de
IRPJ no valor de R$2.443,14 referente ao ano-calendário de 2002 e não logrou êxito. Ressalte-se
que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente examinados com minudência,
conforme a legislação de regência da matéria. As divergências apontadas pela Recorrente não
estão comprovadas. As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas,
pois a despeito dos elementos de prova produzidos no processo mediante assentos contábeis e
fiscais ainda assim não restou evidenciada o referido saldo negativo, nos termos do art. 145 e art.
147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital